Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736418-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURI ALVES PEREIRA EMBARGADO: GERALDO EUSTAQUIO MOREIRA D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 31129033 e dos documentos colacionados. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília, 10 de janeiro de 2022 11:24:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador